Tribunal: TJSP
Processo: 1501868-36.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ROUBO – condenação mantida. PENAS e REGIME – bem fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501868-36.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WILLIAN PEREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-36.2020.8.26.0228 -Voto no 13729
2
Apelação Criminal no 1501868-36.2020.8.26.0228
Apelante: Willian Pereira de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13729
ROUBO – condenação mantida. PENAS e REGIME
bem fixados. Apelo desprovido.
A r. sentença de fls. 175/181, da lavra da MM. Juíza de
Direito da 16a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, Dra. Maria
Domitilia Prado Mansur, relatório adotado, condenou WILLIAN
PEREIRA DE OLIVERIA às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial fechado e, pagamento de 13 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, caput, do
Código Penal.
Inconformado, busca absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, a redução da pena-base e fixação de regime
semiaberto (fls. 194/202).
Contrariado o apelo (fls. 206/214), manifestou-se a
douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls.
223/230).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 23 de janeiro de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-36.2020.8.26.0228 -Voto no 13729
3
por volta das 20h36min, na confluência da Rua Augusta com a Rua
Estados Unidos, Jd. Paulista, nesta Capital, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, a quantia de R$
433,00 (quatrocentos e trinta e três reais) em dinheiro, pertencente ao
estabelecimento comercial Drogasil, representado pela vítima G.A.M.
Diz a peça acusatória que o denunciado, passando-se
por cliente regular, ingressou na drogaria, empunhando simulacro de
arma de fogo, dirigiu-se ao caixa registrador, anunciou o roubo à
funcionária GAM e exigiu a entrega do dinheiro. Sem possibilidade de
oferecer resistência, a vítima GAM entregou ao denunciado R$ 433,00
(quatrocentos e trinta e três reais), que estava guardada no caixa, ao que
seguiu fuga na posse do numerário subtraído.
Consumado o roubo, o denunciado foi visto, em via
pública, por policiais militares que desconfiaram de sua conduta e
resolveram abordá-lo, momento em que tentou se desfazer do simulacro
de arma de fogo, sem êxito. Durante revista pessoal, na posse do
denunciado foi localizado e apreendido o dinheiro roubado.
O réu confessou ter efetuado a subtração. Disse que
estava desempregado e ao passar pela drogaria, portando simulacro,
resolveu pegar o dinheiro.
A vítima GAM disse que o réu, alinhado a outros dois
indivíduos, parece-se com o autor do roubo, cometido na farmácia,
descrevendo-o como homem escuro, não muito alto. Quanto à dinâmica
dos fatos, disse que o réu se aproximou dela, anunciou o roubo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-36.2020.8.26.0228 -Voto no 13729
4
repetiu, e, ainda, impediu que outros funcionários se aproximassem dela
para auxílio. Acrescentou que, na posse de dinheiro, o réu, que estava na
posse de um objeto, simulando estar armado, fugiu do local. Após, foi
informada da prisão do réu, dirigindo-se à delegacia de polícia, onde não
reconheceu ninguém como autor do crime.
A segunda vítima, HMA, também protegida, nos
termos do Provimento CGJ n. 32/2000, após reconhecer o réu, com
absoluta certeza, dentre outros dois indivíduos em ato próprio, disse que,
na data dos fatos, ele ingressou na farmácia e se dirigiu aos caixas, onde
exigiu à outra vítima, GAM, que lhe entregasse o dinheiro, sempre
mostrando objeto em sua cintura, que dizia se tratar de arma de fogo.
Após, o réu fugiu na posse do dinheiro e foi preso, e, na delegacia de
polícia, reconheceu-o como o autor do crime. Finalmente, disse que a
primeira vítima, GAM, na delegacia de polícia, também participou do
procedimento de reconhecimento, e, pelo que lhe disse, identificou o réu
como o autor do delito.
A palavra da vítima, notadamente em crimes
patrimoniais violentos, como no caso, em regra cometidos longe das
vistas de terceiros, assume fundamental importância. Afinal, recaindo
suas declarações sobre pessoa contra a qual ela não tinha, até então,
qualquer querela, seu único interesse se resume em narrar os fatos e
indicar o verdadeiro autor e não acusar um inocente.
A jurisprudência tem conferido grande valor probante
à palavra da vítima, sempre que coerente e não desmentida pelos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-36.2020.8.26.0228 -Voto no 13729
5
elementos produzidos nos autos. E assim deve ser, porque crimes de
roubo são normalmente cometidos às escondidas, sem testemunhas.
Sempre que não se vislumbrem motivos que possam levar a vítima à
acusação falsa, o reconhecimento que fizer de seu agressor deve ser
levado em linha de conta.
Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo,
o fato de a vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não
tem motivo algum para incriminar um desconhecido fal-samente (TACRIMSP, Rel.
juiz PASSOS DE FREITAS, RJDTA-CRIM 22/309).
Assim, o reconhecimento por parte da vítima tem
significativo valor probante, somente podendo ser desconsiderado
quando
existente
alguma
circunstância
que
torne
suspeita a
identificação. Não é o caso dos autos.
Não há qualquer irregularidade no reconhecimento
realizado pelas vítimas. Uma delas afirmou não ter absoluta certeza,
porém a outra afirmou reconhecê-lo sem qualquer dúvida.
Além disso, as testemunhas Octacilio Wenceslau Netto
e René Murilo Moreira Amaro, policiais militares, disseram que
conduziam suspeito à delegacia, quando avistaram o réu e ele, que ao
perceber a presença da viatura policial, tentou ingressar em um táxi
ocupado, sem êxito, porque foi detido. Disseram que o réu tentou
dispensar um simulacro de arma de fogo, sem êxito, e, na posse dele foi
apreendido dinheiro. Finalmente, anotaram que o réu admitiu a prática
do delito cometido na farmácia, cujos funcionários compareceram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-36.2020.8.26.0228 -Voto no 13729
6
delegacia de polícia.
A segunda testemunha disse que na posse do réu havia
cerca de quinhentos reais.
Aliado ao reconhecimento, há a confissão do réu e a
apreensão do dinheiro em poder do mesmo. A incansável defensora
sustenta que não há como provar que o dinheiro é da farmácia, porém tal
elemento aliados aos demais, formam uma robusta prova, suficiente para
a condenação.
Assim, a condenação era de rigor.
A pena também foi adequadamente aplicada.
O apelante é portador de maus antecedentes.
Nesse sentido:
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as
condenações, criminais alcançadas pelo período depurador de
5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem
a configuração de maus antecedentes, autorizando o
aumento da pena-base acima do mínimo legal (STJ HC
352654 Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca T5 Dje
12.05.2016).
O apelante ostenta 03 condenações por roubo, assim o
aumento de 1/3 foi adequado e não deve ser alterado.
Na segunda, foi beneficiado com a compensação entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-36.2020.8.26.0228 -Voto no 13729
7
reincidência e confissão.
Na derradeira etapa se manteve inalterada, totalizando
05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
No que diz respeito ao regime prisional, nada há a ser
alterado.
O regime prisional estabelecido - inicial fechado -, na
esteira do entendimento pacificado nesta Câmara, é o conveniente e deve
prevalecer.
Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de
roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem
qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que
não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena
corporal, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A
periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou
grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para
fins de livramento condicional, à “constatação de condições pessoais que
façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir” (Art. 83,
parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do
regime carcerário inicial fechado.
Privilegiar-se autor de crime contra o patrimônio
praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-se-lhe regime
carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que
são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-36.2020.8.26.0228 -Voto no 13729
8
O apelante é um roubador contumaz e deve ser punido
com maior rigor tendo em vista que embora condenado diversas vezes
não assimilou em nada a terapêutica penal.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantendo na íntegra, a r. sentença recorrida.

MARCOS CORREA
Relator